Tribunal: TJDFT
Processo: 0734853-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734853-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA MARIA FAVIERO DE LARA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jussara Maria Faviero de Lara Ribeiro contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0735098-98.2021.8.07.0001, ID no 105251971, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida estaria equivocada, pois o síndico que foi candidato e eleito atuava como Conselheiro Fiscal e permaneceu no cargo até a sua eleição, o que teria afrontado o art. 19, alínea “a” da Convenção Condominial. 3. Ressalta que é expressamente proibida a cumulação do cargo de Conselheiro Fiscal e Síndico da administração geral do condomínio, conforme disposto na Convenção Condominial, o que acarreta a nulidade absoluta da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/8/2021. 4. Afirma que há outra causa de nulidade na referida Assembleia, pois o síndico eleito atuou como secretário da mesa, o que seria vedado, uma vez que exercia a função de Conselheiro Fiscal, integrando a administração geral do condomínio, o que deixou de observar o art. 22 da Convenção Condominial. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/8/2021, retornando ao estado anterior às eleições, com a aplicação do art. 44, alínea “c” da Convenção Condominial ou, subsidiariamente, que o síndico seja obrigado a convocar, imediatamente, nova assembleia para a realização das eleições, sanando os vícios apontados. 6. Preparo (ID no 30341233 e no 30341234). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Edital de Convocação referente à Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/8/2021 tinha a finalidade de deliberar sobre as contas do síndico, no período de novembro de 2020 a julho de 2021, eleger o novo síndico e subsíndico para o período de 1o/9/2021 a 31/8/2022, dentre outros assuntos, conforme se observa no ID no 105122725, pág. 4, dos autos originários. 10. Antes da referida Assembleia, em 13 de agosto de 2021 foi realizada Assembleia Geral Ordinária Virtual (Blocos D/E, Condomínio Novo Horizonte), cuja mesa foi presidida pela agravante. Após debates e esclarecimentos sobre as contas do síndico, houve a aprovação por unanimidade (ID no 105122727). 11. Na mesma oportunidade foi apresentada única chapa para os cargos de Síndico, Subsíndico e integrantes do Conselho Fiscal, os quais foram eleitos para o mandato de 1o/9/2021 a 31/8/2022, dentre eles consta o nome de Gustavo Smiderli, que passou a compor o Conselho Fiscal. 12. A eleição supracitada se refere aos cargos de administradores e de integrantes do Conselho Fiscal do Bloco D/E, registrado no CNPJ sob o no 07.837.675/0001-39 (ID no 105122727 págs. 1-2). 13. Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/8/2021, Gustavo Smirdeli se voluntariou para secretariar os trabalhos e não houve qualquer impugnação. 14. Foram apresentadas as chapas concorrentes aos cargos de Síndico e Subsíndico da Administração Central, cujo condomínio é registrado no CNPJ sob o no 32.901.993/0001-69. A Chapa 2 foi a vencedora, sendo eleito como síndico Gustavo Smirdeli e subsíndica Júlia Eumira (ID no 105122725, pág. 2). 15. Apesar das alegações da agravante, no sentido de que a Convenção Condominial deixou de ser observada, somente há nulidade mediante a demonstração de efetivo prejuízo. 16. É preciso analisar se há impedimento do Conselheiro Fiscal eleito para exercer o cargo no Bloco D/E (cujo condomínio tem CNPJ próprio), tanto para secretariar a assembleia convocada para eleição da administração central quanto para exercer o cargo de síndico, em razão das disposições previstas na convenção condominial (art. 19 e 22), pois não está claro a quais membros da administração se refere. 17. Diante das particularidades do caso concreto, é prudente oportunizar a correspondente dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para viabilizar a análise das nulidades suscitadas pela agravante, que somente será possível em juízo de cognição exauriente. 18. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.09, inciso II). 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO